Tribunal: TJDFT
Processo: 0713890-29.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO RECURSAL. PRAZO PEREMPTÓRIO. ATESTADO MÉDICO. INCAPACIDADE ABSOLUTA NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de dilação de prazo. Alega o agravante que o único advogado do recorrente estava impossibilitado de trabalhar por problemas de saúde nos últimos dias do prazo para interpor recurso contra a decisão da relatora que julgou deserto o recurso inominado. Sustenta que o atestado médico é válido e deve ser acatado para justificar o pedido de prorrogação.
2. A decisão agravada considerou que, “conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de doença do patrono somente configura justa causa capaz de justificar a devolução do prazo recursal quando comprovada a total impossibilidade de atuação profissional ou de substabelecimento do mandato, o que não foi demonstrado nos autos. Dessa forma, embora tenha sido apresentado atestado médico, este não evidencia que o profissional estivesse absolutamente impossibilitado de exercer sua atividade ou de viabilizar a atuação de outro advogado.”
3. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO. PLEITO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA. JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato. 2. É possível verificar, da simples leitura do atestado médico juntado aos autos, a ausência de indicação de que o Dr. Maurício Richartz se encontrava absolutamente impossibilitado de, ao menos, substabelecer o mandato outorgado pelo Agravante, havendo apenas a indicação de necessidade de afastamento das suas atividades profissionais pelo período de 15 (quinze) dias. 3. Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade do Advogado de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos do Agravante, o pleito de devolução do prazo recursal não pode ser atendido. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na PET no REsp: 1896059 SC 2020/0242292-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021)
4. A decisão agravada não desconsiderou a validade do atestado médico regularmente emitido, mas entendeu que o problema de saúde informado sem outros detalhes sobre o comprometimento do paciente é insuficiente para autorizar a prorrogação de prazo peremptório.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.